Tribunal: STF
Processo: AI 175609
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - MOLDURA FÁTICA.
O exame do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
permissivos do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal faz-
se a partir das premissas assentadas pela Corte de origem. O caráter
indispensável do cotejo é conducente a assentar-se a necessidade de
os fatos jurígenos nele versados terem sido objeto de debate e
decisão prévios.